Tribunal: TJMT
Processo: 1003088-77.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003088-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE FAVORETO GROBERIO - CPF: 835.831.572-49 (RECORRENTE), FELIPE FAVORETO GROBERIO - CPF: 835.831.572-49 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (RECORRIDO), BRUNA PIRES PINTO - CPF: 077.878.179-84 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.636.412/0001-16 (RECORRIDO), RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SA - CPF: 102.365.577-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COLISÃO FRONTAL COM PILAR EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING – PISO MOLHADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INÉRCIA DA PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154661845, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento do valor
R$ 2.972,75 (dois mil e novecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Ainda, condenou as reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Em argumento recursal, a recorrente
PB Administradora de Estacionamentos Ltda
:

1)

Incidente causado pelo próprio recorrido;

2)

A inexistência de aquaplanagem;

3)

A ausência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
29/0/2021
, às 15h34min
, se dirigiu às dependências do Shopping Estação, com o seu veículo Honda HR-V, Placa RAM9A31, para frequentar a Academia Selfit.

Afirma que, ao passar pela cancela, na parte coberta do estacionamento, o piso estava molhado e escorregadio, afirmando que mesmo em baixa velocidade, o veículo aquaplanou e deslizou em linha reta, vindo a colidir de frente com o pilar do estacionamento, ocasionando avarias no automóvel.

Informa que, no local, não havia empregados das empresas reclamadas ou avisos para alertar os motoristas sobre a pista escorregadia.

Assevera que registrou reclamação administrativa junto às reclamadas, não obtendo êxito na resolução do impasse.

O reclamado
Consórcio Empreendedor do Cuiabá Plaza Shopping
, em sede de contestação, anexa vídeos que registraram a entrada do autor no local e a colisão no pilar, afirmando que não houve perda de controle do veículo, nem mesmo derrapagem, já que a quantidade de água depositada no chão é resultante, tão somente, das marcas dos pneus dos veículos que entram no estacionamento, não havendo que se falar em poças d’águas como tenta alegar a parte autora.

Assevera que o autor não aciona o freio do veículo com antecedência, fato que claramente comprova uma imperícia na direção ou que o motorista estava acima da velocidade permitida, ou ainda, no celular distraído.

A reclamada
PB Administradora de Estacionamentos Ltda
, em sede de contestação, afirma que a filmagem demonstra exatamente o momento em que o autor, após a apresentação do
ticket
na máquina de acesso, acelera o veículo e, em alta velocidade, colide com a pilastra do estacionamento.

Aduz que, embora afirme o autor que o acidente aconteceu, tão somente, porque o estacionamento estava molhado, a verdade é que este não tomou os cuidados necessários para estacionar o seu automóvel.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento do valor
R$ 2.972,75 (dois mil e novecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

a título de
danos materiais,
e
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Analisando os autos, verifica-se que
a entrada do estacionamento da ré estava com muita água, o que comprova a aquaplanagem no piso escorregadio
.

As rés argumentam ainda que a parte autora não freou o veículo. Todavia, tal argumento não merece prosperar, pois
em vídeo juntado pelas próprias rés se verifica que as luzes de freio foram acionadas, o que comprova a frenagem, mesmo assim o carro não consegue frear
.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço, na medida de que o piso liso do estacionamento deveria estar seco, em plenas condições de uso e segurança para os usuários, o que não estava, caracterizando assim conduta ilícita.

(...)

Assim, a indisponibilidade de bens, ou seja,
a impossibilidade do utilizar bens de sua propriedade, tem o condão de gerar o dano moral
.

Em exame do caso concreto, nota-se que
ter que ficar sem o veículo de uso diário por determinado tempo é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva
.

Isto porque,
a restrição do uso do bem tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade
. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece
reforma.

Isso porque,
o autor não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, sendo que do vídeo anexado no id. 154661827, é possível verificar que o autor não estava transitando em velocidade baixa como afirma, nem mesmo comprovou a alegada aquaplanagem.

Ainda, não há elementos nos autos que demonstrem que os prejuízos alegados pelo reclamante decorreram da conduta praticada pelos reclamados
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do reclamante, tenho que
este não se desvencilhou de seu ônus probatório
.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COLISÃO FRONTAL COM PILAR EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diversamente do que sustentou a parte demandante, a prova produzida é bastante precária para comprovar o abalo moral e o prejuízo material declinado na exordial, pois, no caso, há somente um vídeo e fotos do momento da colisão, tendo sido dispensada a produção de outros tipos de prova, não sendo possível identificar somente pela gravação que o acidente ocorreu, exclusivamente, em razão da pista molhada, atraindo, assim, a responsabilidade da parte requerida
.

Portanto, restando desatendido o disposto no artigo 373, I, do CPC, impositiva a manutenção da decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos.

(TJMT - N.U 1033659-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022) (grifei)

Registre-se que o autor poderia ter pleiteado a dilação probatória,
valendo-se, mormente, da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento
.
Contudo, requereu o julgamento antecipado da lide (id. 154661843)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023